Tribunal: STF
Processo: HC 272008
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ednilson Bezerra da Silva contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 4).
Consta dos autos que, em primeiro grau, o paciente foi absolvido da imputação do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
Interposta apelação pelo Ministério Público, a Corte local reformou a sentença para condenar o paciente pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com imposição de penas de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 562 dias-multa. 
Inadmitido o recurso especial do Parquet, foi interposto agravo em recurso especial, o qual foi provido para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o fechado. 
Neste writ, a defesa sustenta violação à Súmula n. 444/STJ. Argumenta que o regime inicial fechado foi fixado em virtude da reiteração delitiva. 
Sustenta direito à detração penal e nulidade absoluta do processo.
Requer, ao final:
“1. O recebimento da presente impetração com a superação da Súmula 691/STF, ante a teratologia demonstrada; 
2. A concessão da MEDIDA LIMINAR para suspender o regime fechado imposto ilegalmente, garantindo ao paciente o direito de aguardar o julgamento no regime semiaberto ou em liberdade; 
3. A requisição de informações à autoridade coatora (Ministro Relator do HC nº 1.092.875/RN no STJ); 
4. No mérito, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM para: Anular a decisão que agravou o regime para o fechado, reconhecendo a primariedade do paciente (impronúncia não é maus antecedentes); 
5. Reconhecer a nulidade por cerceamento de defesa ante a ausência de intimação para constituir advogado; 
6. Aplicar a detração penal do Art. 387, §2º do CPP, fixando o regime SEMIABERTO como o correto para o início do cumprimento da reprimenda”. 
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:
 
“De plano, verifica-se que a impetração deve ser liminarmente indeferida. 
Isso porque o habeas corpus se volta contra ato de Ministro desta Corte Superior, hipótese que não se amolda à competência originária deste Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, inciso I, alínea "c", da Constituição da República. 
Na hipótese, o writ deveria ter sido encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso I, alínea "i", da Constituição da República.
(...)
Ademais, observa-se que o impetrante não anexou aos autos a sentença e a decisão de impronúncia, o que inviabiliza a adequada compreensão da controvérsia. 
Desse modo, também por essa razão, a pretensão deduzida não comporta conhecimento, porquanto a Defesa não se desincumbiu do ônus de instruir o feito. 
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AgRg no RHC n. 212.397/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025; RCD no HC n. 860.640/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023; AgRg no HC n. 837.638/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023; e AgRg no HC n. 827.576/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.
 Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. (e-doc. 4, p. 2-3, grifei)

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”
 
Ainda que superado esse óbice, verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou documentos suficientes para embasar suas alegações (juntou apenas a decisão monocrática do STJ e acórdão do TJRN).
Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 
Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo: 
 
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 
1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”
 
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…)
II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 
III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 

Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente